Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724753-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR NULIDADE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Posse de 93,90g de maconha encontradas na residência do réu em razão de mandado de busca e apreensão. Depoimento de Promotor de Justiça: - Não há vedação legal para a oitiva de qualquer autoridade pública quanto a um fato-crime que seja do seu conhecimento, mesmo que decorrente da sua atividade laboral, porquanto o que se busca é a verdade real com o cumprimento da Lei. Destarte, não há em qualquer medida, ato da testemunha que indique possuir interesse pessoal no feito. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes e elevada quantidade de dinheiro e os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou de desclassificação para as condutas de consumo pessoal. 3.Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena em observância aos preceitos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LV, 37, todos da Constituição Federal; e 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a desclassificação do crime. Aduz a aplicação dos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque, ao assentar que “Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes e elevada quantidade de dinheiro e os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou de desclassificação para as condutas de consumo pessoal.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido, “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LV, 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "É vedada ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1449199/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010